Tribunal: TJMT
Processo: 1004547-45.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004547-45.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ONOFRE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 424.423.891-34 (EMBARGADO), ELIZABETE FATIMA RAMOS - CPF: 459.805.271-68 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (ADVOGADO), CLEONICE DOS ANJOS MEIRELIS - CPF: 384.766.811-00 (EMBARGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ICATU CORRETORA DE SEGURO S/A em face de acórdão proferido em sede de Apelação Cível sob n. 1004547-45.2.021.8.11.0003, que tramita originalmente perante a Primeira Vara Cível/MT.

Prolatado o acórdão que consta de (ID. 20389696 -) por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do Relator, Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho, que concluiu pela manutenção da decisão de piso.

Em apertada síntese, em suas razões sob ID. Num.( 205376660) (i) A Seguradora ora embargante alega que o Acórdão, foi contraditório e omisso ao não apreciar a questão levantada sobre a presença de substância (canabinóide presente) no sangue do de cujus, que entende ter sido determinante para a ocorrência do fatídico acidente, tem-se que a indenização securitária é indevida, sendo caso de exclusão de cobertura nos termos do artigo 768; (ii) que não se aplica ao caso o enunciado 620 do STJ; (iii) que não foi observado e respeitado a boa fé contratual entre as partes. Por fim, que o índice de atualização do valor da condenação seja realizado IPCA/IBGE, bem como prequestiona caso não sendo sanadas os vícios supracitados com o enfrentamento das teses defendidas nos autos, requer a essa C. Turma Cível digne-se de analisar, para efeito de prequestionamento, as normas insertas nos arts. 421, 421-A, 422, 757, 760. 768 e 801 do C.C. e art. 373, II do C.P.C. Por fim, Ex positis, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios, a fim de prequestionar os dispositivos legais citados possibilitando, assim, a interposição dos recursos cabíveis.

Sem contraminuta (id. 205414152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“ (...)

Quanto à tese defendida pela Seguradora apelada e aceita pelo juízo a quo, em relação a boa fé contratual, concernente ao exame toxicológico que, apontou presença de substância presente na maconha no sangue do DE CUJUS/segurado, e tal fato, fora causa preponderante para exclusão da indenização securitária em favor dos dependentes, não subsiste. Ora, toda lide nasce de um fato. É por isso que o Código de Processo Civil determina a que o autor compete provar os fatos constitutivos de seu direito e o réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, consoante sua conhecida regra imposta no artigo 373, incisos I e II. Não fosse isso, o presente caso não se trata de seguro de veículo, onde eventual embriaguez do segurado, se comprovada como causa determinante à ocorrência do sinistro, eximiria a seguradora do pagamento da indenização. Trata-se, na verdade, de SEGURO DE VIDA 100 (empresarial), integrante do gênero seguro de pessoas, firmado na modalidade em grupo, que tem por essência e finalidade "garantir o pagamento de uma indenização destinada aos herdeiros que foram contemplados pelo DE CUJUS segurado, e não um bem. Nesses casos, é vedada a cláusula de exclusão de cobertura na hipótese de sinistro ocorrido em razão de atos praticados pelo segurado em estado de embriaguez ou uso de maconha, sendo permitida, tão somente, nos seguros de danos, quando o veículo for o objeto segurado e o condutor estiver conduzindo-o em estado de embriaguez, e esta for a causa determinante para o infortúnio, o que, como dito, não é o caso dos autos. Assim, os documentos exigidos pela seguradora não seriam suficientes para eximi-la do cumprimento de sua obrigação. Seguindo esse entendimento, extraem-se os seguintes julgados: "APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIREÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. NEGATIVA DE COBERTURA COM AMPARO EM CLÁUSULA RESTRITIVA, RELATIVA AO AGRAVAMENTO DO RISCO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO RECENTEMENTE FIRMADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. [...] "4. Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007:"1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas'; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA. 5. Embargos de divergência providos. (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO" (TJSC, Apelação Cível n. 0002506-70.2011.8.24.0049, de Pinhalzinho, rel. Des. Álvaro Luiz Pereira De Andrade, 2ª Câmara de Enfrentamento de Acervos, j. 23-8-2018).

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MAL SÚBITO. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. PERDA DE CONTROLE DO AUTOMÓVEL. CAUSA DETERMINANTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. USO DE MACONHA. DESINFLUÊNCIA. AGRAVAMENTO DO RISCO. INOCORRÊNCIA. RECUSA EM INDENIZAR. CONDENAÇÃO. VALOR. CORRESPONDÊNCIA COM O CAPITAL INDIVIDUAL SEGURADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Sendo o Magistrado o destinatário das provas, resta-lhe assegurada a liberalidade de rejeitar pedido de instrução que repute inútil ao deslinde da controvérsia, na forma do artigo 371 do CPC. Assim, o Juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de prova ao constatar que o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. 2 - Inexistindo nas razões recursais contraposição aos fundamentos da sentença relativamente a determinado pedido, descabe sua apreciação em sede recursal, pois, no ponto, os Apelantes não se desincumbiram do ônus da impugnação específica (art. 1.010, II, do Código de Processo Civil). 3 - Nos termos da jurisprudência do colendo STJ, a embriaguez, por si só, não constitui causa de exclusão da cobertura securitária, havendo de se demonstrar que foi condição determinante de ocorrência do sinistro. 4 - Não se confirmando que eventual submissão aos efeitos de maconha no momento do acidente agravou o risco de sua ocorrência, constituindo verdadeira causa determinante de sua materialização, haja vista a comprovação de que o Segurado sofreu insuficiência cardíaca que motivou a ausência de reação às condições da pista, inviável eximir-se a Seguradora da obrigação contratual assumida. 5 - A Seguradora/Ré e a pessoa jurídica integrada pelo segurado e por mais outros sócios e vários empregados contrataram seguro de vida em grupo, prevendo valor atinente ao capital global pactuado, bem assim quantia relativa à indenização individual por cada segurado. Dessa forma, descabe a pretensão de que a morte de um segurado implique o pagamento de indenização tomando-se como base o valor atinente a todos os segurados envolvidos no contrato. 6 - Adespeito de haver sido acolhido o pedido relativamente à cobertura securitária pleiteada, não se vê que a negativa administrativa tenha sido inteiramente imotivada ou mesmo que não tenha se lastreado em alegação defensável, de maneira a consubstanciar ato passível de causar dano moral. Ainda que assim não fosse, o desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia, havendo necessidade da devida demonstração da violação aos direitos da personalidade. 7 - Tratando-se de seguro de vida, a correção monetária há de incidir desde a data do sinistro. Precedentes. Preliminar rejeitada. Apelações Cíveis desprovidas." (TJ-DF 20160110963617 DF 0027240-33.2016.8.07.0001, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 04/10/2017, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2017 . Pág.: 369/373).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. JUÍZO A QUO QUE JULGA IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. INCONFORMISMO DOS AUTORES. COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DO SEGURO EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ. POSSIBILIDADE SOMENTE QUANDO COMPROVADO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ART. 798 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA N. 620 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARTA CIRCULAR N. SUSEP/DETEC/GAB nº 8/2007. CASO CONCRETO EM QUE, EMBORA O SEGURADO ESTIVESSE ALCOOLIZADO, NÃO HÁ QUALQUER EVIDÊNCIA DO INTENTO DE CEIFAR A PRÓPRIA VIDA PARA PROVOCAR O PAGAMENTO DO SEGURO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. "Não há que se confundir o seguro de vida (de pessoa) com o seguro de veículos (de dano). Na primeira hipótese, dizer que houve agravamento do risco, é como afirmar que houve suicídio, considerando que o bem segurado é a própria vida. Por isso, se o segurado se põe a dirigir um automóvel em estado de embriaguez, dando causa a um acidente que acaba ceifando a sua vida, não sendo a hipótese do disposto no art. 798 do Código Civil, ilegítima se mostra eventual recusa de pagamento, forte nos dizeres do parágrafo único do citado dispostivo." (Apelação Cível n. 0025851-90.2013.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 25-7-2019).

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. FALECIMENTO DO SEGURADO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA ESTIPULANTE. PACTO ACESSÓRIO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE PROPOSTA DE ADESÃO. SEGURO DE VIDA VINCULADO A FINANCIAMENTO DE IMÓVEL QUE CONDUZ O CONSUMIDOR À CONCLUSÃO DE QUE O PACTO SECURITÁRIO FOI FIRMADO COM A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INCONTROVERSA. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. EXCLUSÃO DO RISCO. EMBRIAGUEZ DA SEGURADA. DESCABIMENTO. GARANTIA QUE INTEGRA GÊNERO DO SEGURO DE PESSOAS, ENSEJANDO SOLUÇÃO DIVERSA DA APLICADA AOS SEGUROS DE VEÍCULO. PRECEDENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS." (TJSC, Apelação Cível n. 0303423-45.2017.8.24.0036, de Jaraguá do Sul, rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 28-4-2020).

Portanto, comprovada a contratação do seguro de vida empresarial com cobertura para morte acidental e, enquadrando-se o sinistro na cobertura contratada (óbito do segurado decorrente de morte acidental), devido o pagamento da indenização securitária, pelo que deve a sentença a quo ser reformada. Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformando a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Seguradora ICATU SEGUROS S/A, ao pagamento de indenização securitária os autores/apelantes, nos limites estabelecidos pela Apólice 93103897 (id.172834849) , com juros de mora 1% (um por cento) a.m, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. Inverto os ônus sucumbências em favor da parte autora ora apelante, desde já fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação. É como voto."

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024